Tribunal: TJMT
Processo: 1003492-11.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003492-11.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA BORGES - CPF: 807.721.371-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA PAULA DA SILVA BORGES - CPF: 061.533.501-27 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003492-11.2022.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Antônio Pereira Borges

Ana Paula da Silva Borges

Município de Sorriso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de julho de 2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO SIMPLES DOS ENTES PÚBLICOS. C
ONDENAÇÃO APENAS
DO
ESTADO
DE
MATO GROSSO
NA
OBRIGAÇÃO
DE
DISPONIBILIZAR
O
TRATAMENTO
DE
SAÚDE
À REQUERENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL NO QUE TANGE A ALEGAÇÃO DA CORRESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. INTERESSE RECURSAL APENAS DA DEMANDANTE RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o litisconsórcio, na espécie, é facultativo simples, por opção da parte autora, que escolhe contra quem, dos responsáveis solidários, quer demandar, e, sendo a finalidade do instituto da solidariedade a satisfação da pretensão da parte autora, a qual deixou de interpor recurso contra a sentença, já que obteve o direito ao tratamento cirúrgico pleiteado, via de consequência, inexiste interesse recursal do Estado de Mato Grosso em pretender a reforma da sentença neste ponto, e, eventual corresponsabilidade entre os Entes Públicos deverá ser discutida em demanda própria, sem envolver a parte.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais em face do MUNICÍPIO DE SORRISO; bem como JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial em face do ESTADO DE MATO GROSSO, fazendo-o com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, para o fim de CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a obrigação de fazer, consubstanciada na disponibilização da ANGIOPLASTIA CORONARIANA C/ IMPLANTE DE DOIS STENTS, no prazo de 30 dias, contados da intimação da presente sentença”.

Inicialmente deve ser observado que o Promotor de Justiça que atua perante a Turma Recursal, proferiu parecer oral, onde opinou pelo desprovimento do Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso.

No presente caso, a parte autora ingressou com a presente ação em razão de ser portadora de insuficiência coronariana, sendo necessária a realização de tratamento cirúrgico, denominado de ANGIOPLASTIA CORONARIANA C/ IMPLANTE DE DOIS STENTS, conforme laudos juntados com a petição inicial.

O Estado de Mato Grosso Recorrente requer a reforma da sentença para que seja determinada a responsabilidade solidária do ente municipal pelo fornecimento do procedimento de angioplastia coronariana c/ implante de dois stents pleiteado pela parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Pois bem. Nos termos do art. 198, §1o da Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, sendo, portanto a responsabilidade da prestação de saúde solidaria aos entes Federativos para a realização do procedimento cirúrgico.

O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Eis o disposto nos referidos artigos da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade”.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade
solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade
‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 -RG, Rel. Min. Luiz Fux (
Tema 793
), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, fixou a seguinte TESE:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No caso, observo que o Estado de Mato Grosso foi condenado a realizar o procedimento cirúrgico sem que houvesse a solidariedade no cumprimento da sentença com o Município de Sorriso. O litisconsórcio, na espécie, é facultativo simples, por opção da parte autora, que escolhe contra quem, dos responsáveis solidários, quer demandar, e, no presente caso, a opção foi por demandar contra o Município de Sorriso/MT e contra o do Estado de Mato Grosso, estabelecendo sua pretensão em razão de tais entes na inicial.

O Juízo “a quo”, analisando a pretensão, julgou improcedente o pedido inicial com relação ao Município de Sorriso/MT, e procedente quanto ao Estado de Mato Grosso, determinando que apenas este ente estatal providencie o tratamento cirúrgico pleiteado na inicial.

Desta forma, contra a sentença que julga a pretensão em desfavor de apenas um dos Reclamados, pode manejar recurso, quanto ao ponto decidido, somente a parte autora, pois cabe somente a ela, considerando a natureza do litisconsórcio, o interesse recursal para estender a condenação ao Ente que ela escolheu inicialmente e a sentença não o condenou.

Com efeito, a meu ver, inexiste interesse recursal por parte do Estado de Mato Grosso no tocante à extensão dos efeitos da condenação ao Município, quando a parte autora não interpôs recurso inominado contra a sentença.

Logo, mesmo a responsabilidade sendo solidária entre o Município e o Estado de Mato Grosso, para responder pelo procedimento médico postulado pela autora, a ente estatal recorrente não possui interesse recursal para postular pela reforma da sentença quanto ao ponto, uma vez que a finalidade do instituto da solidariedade é a satisfação da pretensão da autora, que, reitero, deixou de interpor recurso contra a sentença, já que obteve o direito ao tratamento médico pleiteado.

Assim, não há interesse recursal do Estado em pretender a reforma da sentença neste ponto, e, eventual corresponsabilidade entre os Entes Públicos deverá ser resolvida em demanda própria, sem envolver a parte autora.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR O SERVIÇO DE SAÚDE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO SIMPLES DOS ENTES PÚBLICOS –
CONDENAÇÃO

APENAS
DO
ESTADO
DE
MATO

GROSSO
NA
OBRIGAÇÃO
DE
DISPONIBILIZAR
O
TRATAMENTO
DE
SAÚDE
À REQUERENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL NO QUE TANGE A ALEGAÇÃO DA CORRESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INTERESSE RECURSAL APENAS DO DEMANDANTE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 – O litisconsórcio, na espécie, é facultativo simples, por opção da parte autora, que escolhe contra quem, dos responsáveis solidários, quer demandar, e, no caso em comento, a opção foi por demandar contra o Município de Rondonópolis e contra o do Estado de Mato Grosso, estabelecendo sua pretensão em razão de tais entes na inicial.
2 - A finalidade do instituto da solidariedade é a satisfação da pretensão do autor, que deixou de manejar recurso contra a sentença, já que obteve o direito ao tratamento médico necessário, logo, inexiste interesse recursal do Estado em pretender a reforma da sentença no ponto, e, eventual corresponsabilidade entre os Entes Públicos deverá ser solvida em demanda própria, sem envolver a parte autora.
(N.U 1000354-76.2019.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO VINDICADO NOS AUTOS COMPROVADO POR RELATÓRIO MÉDICO – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR O SERVIÇO DE SAÚDE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO SIMPLES DOS ENTES PÚBLICOS –
CONDENAÇÃO

APENAS
DO
ESTADO
DE
MATO

GROSSO
NA
OBRIGAÇÃO
DE
DISPONIBILIZAR
O
TRATAMENTO
DE
SAÚDE
À REQUERENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL NO QUE TANGE A ALEGAÇÃO DA CORRESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INTERESSE RECURSAL APENAS DO DEMANDANTE – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1 - O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.
2 - Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.
3 - O litisconsórcio, na espécie, é facultativo simples, por opção da parte autora, que escolhe contra quem, dos responsáveis solidários, quer demandar, e, no caso em comento, a opção foi por demandar contra o Município de Rondonópolis e contra o do Estado de Mato Grosso, estabelecendo sua pretensão em razão de tais entes na inicial.
4 - O Juízo singular, analisando a pretensão, julgou improcedente o pedido inicial com relação ao Município de Rondonópolis, e procedente quanto ao Estado de Mato Grosso, determinando que apenas este ente estatal providencie o tratamento descrito na inicial, assim, da sentença que julga a pretensão em desfavor de apenas um dos réus, pode manejar recurso de apelação, quanto ao ponto, somente o demandante, pois cabe somente a ele considerando a natureza do litisconsórcio, o interesse recursal para estender a condenação ao Ente que, pela sentença, não foi condenado.
5 - A finalidade do instituto da solidariedade é a satisfação da pretensão do autor, que deixou de manejar recurso contra a sentença, já que obteve o direito ao tratamento médico necessário, logo, inexiste interesse recursal do Estado em pretender a reforma da sentença no ponto, e, eventual corresponsabilidade entre os Entes Públicos deverá ser solvida em demanda própria, sem envolver a parte autora.

(N.U 0007769-43.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ausência de interesse recursal da parte Recorrente.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional no 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022